Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-62.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017725-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 065.096.021-13 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO USUÁRIO. DÉBITO
PROPTER PERSONAE
. CLASSE COMERCIAL. CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELO ANTIGO LOCADOR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 346, §1º, I e II, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E desprovido.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA postula pela condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer a transferência de titularidade da UC 6/2917698-9, bem ainda reparação por danos morais em razão da recusa de transferência na seara administrativa, sob o fundamento de que existem débitos pendentes contraídos pelo antigo locador.

2. Incontroverso nos autos que

os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada pelo antigo locador do imóvel onde instalada a UC em questão.

3. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que o serviço de energia elétrica se trata de uma obrigação
propter personae
, ligada à pessoa do contratante e não ao responsável pelo imóvel em que se instala a unidade consumidora. Portanto, ao contrário do que consta da sentença, a dívida oriunda do serviço de energia elétrica não se encontra vinculada ao imóvel, tampouco pode a concessionária, a seu critério, exigir o adimplemento da dívida do titular da UC ou do proprietário do imóvel.

4. Ocorre que, no caso concreto, há outra situação peculiar, que autoriza o condicionamento da transferência à quitação de toda e qualquer dívida pendente e relacionada à UC em questão.

5. Com efeito, a concessionária de energia elétrica comprovou que após a resolução do contrato de locação, a locatária, ora Recorrente, continuou explorando a mesma atividade econômica, hipótese que configura sucessão empresarial.

6. O art. 346, § 1.º, incisos I e II, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, dispõe que:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:§ 1º O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II -
houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações
.

7. Portanto, a concessionária agiu de acordo com a legislação que rege a matéria (Resolução 1000/2021), não havendo se falar em ato ilícito.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrente
JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

postulapela condenação daempresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/Ana obrigação de fazer atransferência de titularidade da UC
6/2917698-9
, bem ainda reparação por danos morais em razão da recusa de transferência na seara administrativa sob o fundamento de que existemdébitos pendentes contraídos pelo antigo locador.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de quea ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Em contrarrazões

a Recorridarefuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

No mérito consigno que, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Incontroverso nos autos que

os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada pelo antigo locador do imóvel onde instalada a UC em questão.

De fato, esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que o serviço de energia elétrica se trata de uma obrigação
propter
personae
, ligada à pessoa do contratante e não ao responsável pelo imóvel em que se instala a unidade consumidora. Portanto, ao contrário do que consta da sentença, a dívida oriunda do serviço de energia elétrica não se encontra vinculada ao imóvel, tampouco pode a concessionária, a seu critério, exigir o adimplemento da dívida do titular da UC ou do proprietário do imóvel.

Ocorre que, no caso concreto, há outra situação peculiar, que autoriza o condicionamento da transferência à quitação de toda e qualquer dívida pendente e relacionada à UC em questão.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica comprovou que após a resolução do contrato de locação, a locatária, ora Recorrente, continuou explorando a mesma atividade econômica, hipótese que configura sucessão empresarial.

O art. 128, §1.º, inc. II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, dispõe que:

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

II –
continuidade
na exploração da mesma atividade econômica, sob
a mesma
ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Portanto, a concessionária agiu de acordo com a legislação que rege a matéria (Resolução 414/2010), não havendo se falar em ato ilícito.

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso inominado
interposto pelo
JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
, ante a sua tempestividade

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

para
manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024